Tribunal: TJDFT
Processo: 0737103-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737103-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX GOULART DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alex Goulart de Oliveira postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a concessão de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes, do CPC. Ante a noticiada prolação de sentença (ID no 33002522), julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator